Tribunal: TJDFT
Processo: 0737245-13.2025.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INOMINADO. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL ADQUIRIDO NA PLANTA. OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE. INCONFORMISMO QUANTO AO RESULTADO DO JULGADO. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.
I. Caso em Exame
1. Embargos de declaração opostos em face do Acordão proferido pela 1a Turma Recursal, que conheceu do recurso inominado interposto pela parte requerida e a ele deu parcial provimento, reformando a sentença para reduzir o valor devido a título de juros de obra.
1.1. A 1a embargante (autora) aponta obscuridade no acórdão, alegando que houve extensão do prazo de tolerância para 194 dias; omissão em relação à fixação do termo inicial da correção monetária e omissão em relação ao arbitramento de honorários de sucumbência.
1.2. A 2a embargante (parte ré), aponta contradição em relação ao argumento de ocorrência de caso fortuito (pandemia) e em relação à natureza dos contratos firmados pelas partes.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em analisar a existência de omissão e contradição no acórdão embargado em relação aos seguintes argumentos: (i) omissão em relação à natureza jurídica do termo de reserva e necessidade de adoção do prazo previsto no contrato de compra e venda, inclusive o prazo adicional de 60 dias; (ii) omissão em relação ao argumento de ocorrência de caso fortuito decorrente da COVID-19; (iii) obscuridade em relação à fixação do período relativo à fixação dos juros de obra, correção monetária e fixação de honorários de sucumbência.
III. Razões de Decidir
3. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade.
4. Não se evidencia a omissão ou contradição alegadas. No caso, as razões de decidir do Acórdão denotam entendimento diverso do pretendido pela parte embargante, não havendo que se falar em vício de fundamentação, mas tão somente de inconformismo com o entendimento ora esboçado.
5. Em relação aos argumentos da 1a embargante (parte autora), o acórdão reformou a sentença para reduzir o valor fixado a título de juros de obra, considerando os valores constantes da coluna “juros”, constante da planilha acostadas aos autos. 5.1. Ao contrário do que afirma a 1a embargante, não houve extensão do prazo de tolerância para a entrega da obra; a data fixada (10/11/2023 e 10/07/2024) corresponde aos dias em que os valores foram efetivamente descontados, conforme consignado na referida planilha, o que restou suficientemente esclarecido no acórdão. 5.2. A correção monetária é aquela fixada pela sentença, conforme consta no acórdão, que apenas reduziu o valor fixado a título de juros de obra, mantendo os demais termos da sentença. 5.3. Nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95, os honorários de sucumbência são fixados apenas quando há recorrente vencido.
6. Em relação à controvérsia trazida pela 2a embargante (parte ré), o acórdão foi claro ao rejeitar a tese sustentada no recurso inominado, de que o termo de reserva não deve vincular as partes, determinado que deve prevalecer o prazo estipulado no termo de reserva, consignando expressamente a inaplicabilidade do prazo adicional de 60 dias. 6.1. Em relação ao argumento de que o atraso na entrega do imóvel ocorreu em virtude de caso fortuito, decorrente da COVID-19, o acórdão embargado esclareceu de forma suficiente que a questão foi considerada fortuito interno, pois, as consequências eram previsíveis aos embargantes.
7. Destaca-se que o julgador não é obrigado a se manifestar sobre todas as teses suscitadas nas razões do recurso, desde que aponte, de forma suficiente, os fundamentos e os motivos que sustentam suas razões de decidir, o que foi adequadamente observado pelo acórdão embargado.
8. A matéria objeto da controvérsia foi devidamente enfrentada pelo colegiado, não havendo omissão ou contradição. As embargantes, ao argumento de que o acórdão recorrido padece de vícios, pretendem apenas rediscutir o mérito da lide, o que é inviável em sede de embargos de declaração.
9. São protelatórios os embargos de declaração que apontam omissão inexistente, em havendo a apreciação expressa da matéria tida como omissa no acórdão, atraindo a aplicação do §2o do art. 1.026, do CPC.
IV. Dispositivo
10. Embargos CONHECIDOS e REJEITADOS. Ante o caráter protelatório dos embargos, ficam os embargantes condenados ao pagamento de multa no valor correspondente a 2% do valor da causa. Sem custas e honorários advocatícios.